Tribunal: TJDFT
Processo: 0746323-36.2022.8.07.0016
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2023-05-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB1TR3 Gabinete do Juiz de Direito Carlos Alberto Martins Filho Número do processo: 0746323-36.2022.8.07.0016 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: CARLOS AUGUSTO DE OLIVEIRA RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Cuida-se de Recurso Inominado interposto pela parte autora, CARLOS AUGUSTO DE OLIVEIRA, com pedido de antecipação da tutela, em face de sentença que desconstituiu a decisão de deferimento da tutela de urgência e julgou improcedente o pedido inicial, atinente a transporte para a realização de hemodiálise. Em suas razões recursais, a parte autora, por intermédio da Defensoria Pública, aduz, em apertada síntese, que o estado de saúde do ora recorrente não permite a utilização do transporte público para se locomover à clínica de hemodiálise. Requer a concessão da antecipação dos efeitos da tutela recursal, nos termos do Art. 300 do NCPC, ou por meio do nos termos do Art. 311 do NCPC, para determinar que o DISTRITO FEDERAL forneça, no prazo máximo de 05 (cinco) dias, ao requerente o transporte adequado para o tratamento de hemodiálise, de sua residência (QR 207, Conjunto H, Lote 9, Santa Maria/DF) até a clínica politécnica saúde Ultramed (CL 416, Santa Maria/DF), bem como trajeto de retorno, nos termos da prescrição médica, através da rede pública ou, em sua impossibilidade, pela rede privada, às expensas do Réu, até a plena recuperação da saúde do paciente. No mérito, pede a reforma da sentença e a confirmação da tutela de urgência. Em sede de contrarrazões, o Distrito Federal alega, em síntese, o dever de fornecimento de transporte somente nos casos de urgência ou emergência, e a incidência de situação de disponibilização de transporte público gratuito. O Ministério Público manifestou-se pela improcedência do recurso. É o breve relatório. Decido. Gratuidade de justiça deferida, tendo em vista a hipossuficiência inferida dos documentos apresentados aos autos pela parte autora/recorrente. Passa-se ao exame do pedido de concessão da tutela de urgência recursal. Nos termos do Art. 300 do Código de Processo Civil, a concessão da tutela de urgência depende da presença de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Para tanto, é necessário que o magistrado identifique na demanda elementos fáticos (alegações verossímeis e/ou provas) que permitam, em sede de cognição sumária, estabelecer um convencimento acerca da probabilidade de existência do direito do demandante. Igualmente, deve estar caracterizada a urgência, consubstanciada na constatação de que a demora para a concessão da tutela definitiva poderá expor o direito a ser tutelado, ou o resultado útil do processo, a (grave) prejuízo, o que justificaria o deferimento da medida excepcional. Em regra, não cabe ao Judiciário intervir na implementação de políticas públicas, estabelecendo obrigações de fazer ao ente federado, sem que haja expressa previsão legal, in casu, que assegure o custeio do transporte individualizado para o paciente se deslocar de sua residência para a unidade de tratamento de hemodiálise e vice-versa. No caso ora em análise, não se verifica o preenchimento dos requisitos necessários para a concessão da tutela de urgência recursal. O recorrente é portador de insuficiência renal crônica e vem realizando o seu tratamento dialítico em Santa Maria, mesma localidade de sua residência. O Relatório Médico de ID 45612177 - Pág. 2 solicita transporte especial para o paciente, nos seguintes termos: O Sr. Carlos Augusto de Oliveira, é portador de Insuficiência Renal Crônica (CIO N18.0), e está em programa regular de Hemodiálise nesta unidade clinica (três sessões semanais com 4 horas de duração), sendo indispensável para manutenção de seu bem estar e sobrevivência. Apresenta como comorbidades, Hipertensão Arterial Sistêmica (CID. 110), Anemia (CID. 50. 9), Alterações do Metabolismo Ósseo (CIO N25.0)) relacionada à doença renal. Em virtude de seu estado de doente crônico, não há perspectiva de suspensão do procedimento. Ao final das sessões apresenta instabilidade hemodinâmica, fraqueza e tontura, com risco de queda e perda de consciência, o que inviabiliza o uso de transporte público. Embora o Relatório Médico detalhe o quadro de saúde e o empecilho para que o paciente possa utilizar de transporte público convencional para se deslocar para o local do tratamento, conforme já mencionado, a Policlínica na qual ocorre o tratamento se encontra localizada na mesma região do domicílio do recorrente. Não se verifica, nesse momento processual, a presença de elementos aptos a evidenciar a probabilidade do direito, o que depende da análise da impossibilidade de utilização das opções de transporte disponibilizadas em aplicativos, inclusive do valor de tal serviço; bem como da situação financeira da família do recorrente; e, ainda, da existência de acompanhante para o tratamento. Ademais, quanto ao pedido de concessão de tutela de evidência, não se verifica a presença de prova documental suficiente dos fatos constitutivos do direito do autor, ou a incidência de quaisquer das situações previstas no Art. 311 do CPC. Com efeito, não há como impor ao recorrido, no atual estágio do processo, a imposição da obrigação de fazer pretendida. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de concessão da tutela de urgência; bem como o pedido de concessão de tutela de evidência requerida em sede de recurso. Intime-se o Distrito Federal. Após, intime-se o Ministério Público. Preclusa esta, façam os autos conclusos para o julgamento do mérito recursal. Brasília/DF, 9 de maio de 2023. CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO Juiz de Direito